Tribunal: TJBA
Processo: 8040633-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040633-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ANDRELINA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

ACORDÃO

Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Suplementação de pensão. Coisa julgada material. Impossibilidade de rediscussão de critérios de cálculo. Princípio da fidelidade ao título executivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.º 0103769-07.2003.8.05.0001, que ratificou os cálculos da suplementação da pensão nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (
i
) se os critérios de cálculo da suplementação da pensão podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença; e (
ii
) se houve violação à coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que estabeleceu a fórmula de cálculo da suplementação da pensão transitou em julgado, tornando-se imutável nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC/2015.

4.
Não cabe rediscutir os parâmetros de cálculo já fixados na fase de conhecimento, sob pena de afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo.

5. A impugnação apresentada pela agravante reitera matéria já decidida, não se verificando excesso de execução ou erro material nos cálculos homologados pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. A coisa julgada material impede a rediscussão de critérios de cálculo fixados na fase de conhecimento. 2. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo, sob pena de violação ao princípio da fidelidade ao título.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 503, 525, §1º, e 525, §12º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento 2013440-92.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 29.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível 00096394420198260562, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040633-62.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e Agravados

ANDRELINA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR